Tribunal: TJES
Processo: 5000213-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Adimplemento e Extinção; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: LOB CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000213-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADA: LOB CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pianna Comércio Importação e Exportação LTDA
em razão da Decisão reproduzida no id. 384391 – págs. 12/14, por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, indeferiu os requerimentos postulados no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídico
(registrado sob o nº 0008126-23.2018.8.08.0030) oposto em face de LOB Construções LTDA nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
(nº 0009135-98.2010.8.08.0030).

No recurso de id. 384373, o Agravante aduz, como fundamentos do pedido de reforma da Decisão recorrida, que:
(i) a “
Decisão vergastada não se atentou ao fato de que os sócios da Executada não se valeram do 'benefício da ordem', mormente porque receberam a citação inicial (fls. 26v. e 34v.), ou seja, do direito de exigir nos autos que primeiro fossem excutidos os bens da sociedade. Preenchido, pois, data venia, um dos pressupostos do presente incidente e caracterização de uso abusivo da personalidade jurídica da Executada
”; (ii) as respostas negativas de BacenJud, RENAJUD e INFOJUD revelaram a
inexistência de valores depositados em conta corrente
e que a empresa se encontra inativa desde 2015, configurando atos intencionais dos sócios voltados à prática de fraude contra terceiros e; (iii)
“
a liquidação voluntária por inatividade da sociedade ocorreu em ocasião posterior ao ajuizamento da presente demanda, dissolvida sem deixar ativo, denotando inequívoco intuito fraudulento
”.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de id. 386109.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 17 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000213-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADA: LOB CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Pianna Comércio Importação e Exportação LTDA
em razão da Decisão por meio da qual o MM. Juiz de Direito indeferiu os requerimentos postulados no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídico
oposto em face de LOB Construções LTDA nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
.

Nas razões recursais, o Agravante aduz, como argumentos para ver reformada a Decisão recorrida, que: (i) a “
Decisão vergastada não se atentou ao fato de que os sócios da Executada não se valeram do 'benefício da ordem', mormente porque receberam a citação inicial (fls. 26v. e 34v.), ou seja, do direito de exigir nos autos que primeiro fossem excutidos os bens da sociedade. Preenchido, pois, data venia, um dos pressupostos do presente incidente e caracterização de uso abusivo da personalidade jurídica da Executada
”; (ii) as respostas negativas de BacenJud, RENAJUD e INFOJUD revelaram a
inexistência de valores depositados em conta corrente
e que a empresa se encontra inativa desde 2015, configurando atos intencionais dos sócios voltados à prática de fraude contra terceiros e; (iii)
“
a liquidação voluntária por inatividade da sociedade ocorreu em ocasião posterior ao ajuizamento da presente demanda, dissolvida sem deixar ativo, denotando inequívoco intuito fraudulento
”.

Em uma primeira análise dos autos, ao prolatar a decisão de id. 3
86109
, concluí por indeferir
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao present
e
, aos seguintes fundamentos:

“
Quanto à Desconsideração da Personalidade Jurídica, o ordenamento jurídico pátrio adotou a Teoria Maior da Desconsideração (como ilustra o art. 50, do Código Civil de 2002), segundo a qual é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela demonstração de confusão patrimonial.

Acerca do tema, transcrevo a lição da Ministra Nancy Andrighi, extraída do voto condutor do julgamento do recurso especial nº 1.315.110:

'[...] A desconsideração da personalidade jurídica pode ser entendida como a superação temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica com o intuito de, mediante a constrição do patrimônio de seus sócios ou administradores, alcançar o adimplemento de dívidas assumidas pela sociedade. Assim, para a desconsideração da personalidade jurídica não basta a existência de um dano provocado pela sociedade ou pelo sócio ou de uma dívida por qualquer deles assumida. [...] Na legislação pátria, todavia, adotou-se, como regra geral, a Teoria Maior da Desconsideração, segundo a qual a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Exige-se, portanto, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial. Assim, em virtude da adoção da Teoria Maior da Desconsideração, é necessária a comprovação do desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. É, necessário, portanto, comprovar que alguém – via de regra, um gerente ou administrador, praticou ato reconhecido como fraudulento ou abusivo.'

Nesse sentido, precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 4. A mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos, concluiu que não foi demonstrada a ocorrência de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio, afastando a desconsideração da personalidade jurídica requerida nos autos. 6. Desta feita, a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da ausência dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, nesse aspecto, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

No mesmo sentido também é a jurisprudência desta Casa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXCEPCIONALIDADE REQUISITOS NÃO COMPROVADOS RECURSO PROVIDO. 1 - A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e deve ser aplicada com cautela, fazendo-se necessária a comprovação da existência de vícios que configurem o abuso de direito, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2 - Considerando a excepcionalidade da aplicação do instituto, torna-se imprescindível a comprovação de alguma das hipóteses legais, devendo ser indeferido o pedido quando ausente sua demonstração. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000191, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Ressalta-se que se trata de medida excepcional e, por tal motivo, deve ser precedida de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que autorizam sua aplicação.

[...] o Agravante não demonstrou de pronto a presença dos requisitos necessários nem para a antecipação da tutela, nem para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica de modo a permitir, desde já, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

O fato dos sócios não se valerem do benefício de ordem ou não terem sido encontrados bens
para pagamento da dívida,
a princípio, não alicerça o deferimento imediato da desconsideração da personalidade jurídica.

Reafirma-se que para ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se mister restarem amplamente comprovados os requisitos legais, o que não parece ter ocorrido,
in casu
.

Com efeito, os fatos delineados nos autos não embasam a afirmação de existência de
fumus boni iuris
que justifique a antecipação da tutela recursal. Ao contrário, tenho, tal qual o Magistrado singular, que assim consignou:

“
Desse modo, a Teoria Maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial, o que de fato não ficou comprovado em qualquer momento nestes autos, tão somente que LUIS OTÁVIO CRUZ BORGES e JULIANA SUZART BORGES são sócios da referida pessoa jurídica, sem contudo, comprovar a confusão patrimonial ou desvio de finalidade.'”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, somando-se os fundamentos já explanados à ausência de apresentação de provas hábeis a convencer em sentido diverso do mencionado
e à “
A jurisprudência do STJ
[que] f
irmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
” (AgInt no REsp 1859165/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020),
não vislumbro motivos para modificar o posicionamento outrora firmado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000213-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADA: LOB CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

– EXCEPCIONALIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1-
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e deve ser aplicada com cautela, fazendo-se necessária a comprovação da existência de vícios que configurem o abuso de direito, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2-
“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (AgInt no REsp 1859165/AM).

3-
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.